Tribunal: TJES
Processo: 5013652-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013652-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO IDPJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de inexistência de previsão legal para incidentes que não extinguem o feito principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; (ii) estabelecer qual o critério adequado para a fixação da verba honorária, se por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, embora denominado incidente, instaura relação processual contenciosa autônoma, com citação de terceiro, contraditório, ampla defesa e decisão de natureza terminativa em relação ao sujeito chamado a integrar a lide.
4.
A jurisprudência atual e consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da parte indevidamente chamada a juízo.
5.
O entendimento que afastava a condenação em honorários em incidentes processuais encontra-se superado, sendo o rol do art. 85, § 1º, do CPC de natureza exemplificativa.
6.
A fixação dos honorários com base no percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor integral da execução, mostra-se desproporcional quando a atuação do patrono se limita à defesa em incidente que não extingue a dívida nem o processo principal.
7.
O proveito econômico obtido com a rejeição do IDPJ é inestimável, pois a decisão apenas impede o redirecionamento da execução, não afetando o valor do crédito executado.
8.
Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1265, que admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o provimento jurisdicional não extingue a obrigação, mas apenas exclui a parte do polo passivo.
9.
A fixação da verba honorária deve observar os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, ponderando o grau de zelo profissional, a natureza incidental da causa, o trabalho realizado e a necessidade de evitar remuneração irrisória ou enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
11.
A rejeição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica enseja a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte indevidamente chamada a integrar a lide.
12.
Quando a decisão no IDPJ não extingue a dívida nem o processo principal, sendo inestimável o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
13.
A fixação de honorários sobre o valor integral da execução, em tais hipóteses, configura desproporção e potencial enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13.02.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, REsp nº 2.235.938/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.12.2025; STJ, REsp nº 2.229.649/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.12.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.720.152/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.10.2025; STJ, Tema 1265 (REsp nº 2.091.436/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013652-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA

AGRAVAD
O
:
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5014571-14.2023.8.08.0024, rejeitou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movido pela agravada em desfavor de FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA e seus sócios, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de previsão legal para incidentes que não extinguem o feito principal.

Em suas razões recursais (evento 15527705), o agravante, atuando em causa própria, sustenta a necessidade de reforma da decisão no tocante à verba honorária. Argumenta que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de honorários na rejeição do IDPJ. Pugna pela fixação da verba sucumbencial entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa (cumprimento de sentença), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (evento 17931840), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Cinge-se a controvérsia em definir: (i) se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de decisão que rejeita o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); e (ii) em caso positivo, qual o critério adequado para a sua fixação (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa).

De plano, adianto que assiste razão ao agravante quanto ao cabimento da verba honorária. A r. decisão agravada fundamentou-se em entendimento jurisprudencial superado (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308), no sentido de que não caberiam honorários em incidentes.

Embora nominado como "incidente", o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica inaugura uma nova relação processual, de natureza contenciosa, trazendo ao feito um terceiro que, até então, não era parte. Instaura-se, portanto, litigiosidade, com a necessidade de citação, contraditório, ampla defesa e instrução probatória. Ao final, a decisão que acolhe ou rejeita o pedido possui caráter terminativo em relação àquele que foi chamado a litigar.

Por tais razões, a jurisprudência mais recente do c. STJ se firmou no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio ou da empresa no polo passivo da lide, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da parte indevidamente chamada a litigar em juízo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO DA VERBA. RECENTE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL. DIREITO POTESTATIVO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado, mais recentemente, no sentido de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando acarreta a exclusão do sócio (ou da empresa) do polo passivo da demanda, enseja a condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte indevidamente chamada a juízo. 3. "O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (RESP 2.072.206/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJEN de 12/3/2025). 4. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 2.235.938; Proc. 2025/0361548-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 19/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. A controvérsia diz respeito à possibilidade de fixação de honorários

advocatícios sucumbenciais

na hipótese de improcedência do Incidente

de Desconsideração

da Personalidade

Jurídica. 2."O indeferimento do pedido de desconsideração

da personalidade

jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (RESP n. 2.072.206 /SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJEN de 12/3/2025). Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 2.229.649; Proc. 2025/0314272-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 12/12/2025)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo. Entendimento da Corte Especial. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ; REsp 2.214.526; Proc. 2025/0181719-4; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao agravo em Recurso Especial. Sustenta a parte agravante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. A parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do código de processo civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. O agravo em Recurso Especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 4. A decisão da corte de origem negou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, como o de desconsideração da personalidade jurídica, sob fundamento de ausência de previsão legal expressa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários em tais hipóteses, reconhecendo que o rol do art. 85, § 1º, do código de processo civil é exemplificativo. 6. Precedente da corte especial reconhece que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com a exclusão do sócio do polo passivo, enseja a fixação de honorários em favor do advogado do indevidamente incluído (RESP n. 2.072.206/SP, relator ministro ricardo villas bôas cueva, corte especial, julgado em 13/2/2025, djen de 12/3/2025). 7. A terceira turma segue idêntico entendimento, conforme julgado no RESP n. 1.864.186/RJ, relator ministro ricardo villas bôas cueva, julgado em 16/6/2025, djen de 23/6/2025. 8. O entendimento da corte de origem destoa da jurisprudência consolidada do STJ, sendo necessário o provimento do recurso para adequação ao posicionamento desta corte. lV. Dispositivo 9. Agravo interno provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.720.152; Proc. 2024/0296138-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2025)

Superada a questão do cabimento, passo à análise do
quantum
a ser fixado.

O agravante pleiteia a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC, incidindo o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa (execução). Contudo, tendo em vista o fato de que o valor original da execução em 2007 já superava R$ 900.000,00, a aplicação literal do dispositivo resultaria em verba honorária exorbitante, por atuação restrita a um incidente processual que não pôs fim à dívida.

In casu
, deve ser aplicado, por analogia, o entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1265
(REsp 2.091.436/SP), do qual se extrai que
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
Ao que se verifica, a
ratio decidendi
do repetitivo é perfeitamente transponível ao caso: se a decisão judicial não extingue a dívida, mas apenas encerra o procedimento processual específico (por ilegitimidade ou falta de interesse), o proveito econômico não corresponde ao valor do débito, sendo, portanto, inestimável.

Registro que fixar honorários sobre o valor total da dívida geraria enriquecimento sem causa e desproporção manifesta, considerando que a defesa se limitou a evitar o redirecionamento, sem adentrar no mérito do crédito em si.

Sob esse prisma, o arbitramento da verba honorária deve pautar-se pelo critério da equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Para tanto, sopeso o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza da causa (incidente processual) e o trabalho realizado (defesa técnica no incidente).

À luz de tais premissas, arbitro os honorários sucumbenciais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal valor afigura-se condizente com a dignidade da advocacia e as particularidades da causa, revelando-se proporcional ao esforço desempenhado e suficiente para evitar tanto a remuneração irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do agravante, os quais fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.